Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. O corréu foi absolvido com fundamento no art. 386, V, do CPP1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 foi corretamente aplicada; e (ii) estabelecer se a confissão espontânea do réu deve ser considerada para a redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. A materialidade e autoria delitivas foram demonstradas através dos elementos probatórios constantes nos autos, conforme analisado na sentença de primeiro grau.
4. 4. O reconhecimento da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula no 231 do STJ.
5. 5. A quantidade de droga apreendida (1.010,87g de cocaína) justifica a aplicação da redução no patamar mínimo de 1/6, considerando sua reconhecida nocividade e elevado poder viciante, em quantidade equivalente a 10.109 doses típicas mínimas.

IV. DISPOSITIVO

6. 6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CPP, art. 386, V; CP, arts. 59, 68, 33, § 2o, “b” e “a”, § 3o, 44, I, 77; Súmula no 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158 da Repercussão Geral; TJDFT, Apelação Criminal no 07405886720228070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 13/07/2023; Acórdão 1956204, 0723003-31.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 11/12/2024.